Tribunal: TJDFT
Processo: 0710505-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Imunidade tributária. Processo administrativo. Prescindibilidade. Imunidade tributária reconhecida na esfera administrativa antes do ajuizamento da demanda. Cadastro desatualizado. Responsabilidade do contribuinte. Interesse processual. Ausência. Sentença mantida.